Tribunal: STF
Processo: RHC 116058
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º E § 2º, III, DO CP). FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE REDUÇÃO. PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/4. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – O reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis garantiu à recorrente a fixação da pena-base no mínimo legal previsto para o tipo qualificado, ou seja, a pena de 12 anos de reclusão. Na terceira fase, teve a pena-base diminuída no patamar de 1/4 por ter cometido o delito impelida de “relevante valor social ou moral”.



    II – O Tribunal de Justiça local, ao aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal na fração de ¼, não apresentou fundamentação suficiente para o critério adotado, o que contraria frontalmente o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    IV – Recurso ordinário parcialmente provido, para, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, anular a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na parte em que estabeleceu a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal na fração de 1/4, devendo a Corte estadual proceder a nova fixação, de forma fundamentada, respeitando os limites já estabelecidos anteriormente, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.



    V – Resta superado o pedido de alteração do regime prisional, que deverá ser estabelecido com a nova reprimenda.